Tribunal: TJDFT
Processo: 0028003-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028003-34.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: DANIEL ANGELO SCOPEL PALMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. REVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. RESP 1.312.736/RS. REPETITIVO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ATÉ DATA DO JULGAMENTO. PREVISÃO REGULAMENTAR. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. ESTUDO ATUARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, o colendo Superior Tribunal de Justiça admitiu a modulação dos efeitos das teses firmadas no REsp 1.312.736/RS para reconhecer a competência da justiça comum em relação às demandas propostas até a data do julgamento do citado recurso repetitivo (08/08/2018), desde que haja previsão regulamentar e operada a prévia recomposição da reserva matemática, em valor a ser definido em liquidação de sentença. 2. Inobstante a possibilidade dos efeitos financeiros retroagirem somente até o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação de revisão de benefício previdenciário, trata-se de obrigação de trato sucessivo, sendo admitido que a violação do direito postulado se renova a cada percepção do benefício. 3. Atendidos os pressupostos firmados no recurso repetitivo Tema 955 do STJ, a saber, previsão regulamentar (expressa ou implícita) e recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, deve-se reconhecer o pedido de revisão de benefício previdenciário. 4. O recálculo do salário-de-participação, com base no implemento das horas extras não pagas na vigência do contrato de trabalho, repercutirá tanto no benefício principal, quanto no Benefício Especial de Remuneração (BER) e no Benefício Especial Temporário (BET). 5. A Lei Complementar 109/2001, no seu art. 18, § § 1o e 3o, prevê a obrigatoriedade de os planos de benefícios estarem em permanente equilíbrio financeiro e atuarial, de modo que as reservas técnicas, provisões e fundos de cada plano de benefícios atendam aos compromissos assumidos. 6. A teor do § 8o do art. 85 do CPC, depreende-se que o legislador autorizou o arbitramento da verba honorária mediante apreciação equitativa, com o fim de evitar valores exorbitantes ou irrisórios que, em muitas das vezes, não refletem a complexidade da demanda, observando-se sempre os parâmetros firmados nos incisos do § 2o do referido artigo. 7. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a serem recebidos pela parte recorrida, pois estes, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito e, assim, não estão preenchidos os requisitos dos artigos 368 e 369, do CCB; b) artigos 17, e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01, e 422 do Código Civil, asseverando a inviabilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; d) artigos 189, 394, 396, 397, e 398, todos do Código Civil, asseverando que a revisão do benefício no presente caso é decorrente de ato ilícito não cometido pela PREVI, porquanto não pode ser considerada sucumbente, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Ressalta, ainda, que o surgimento da obrigação da Entidade em recalcular o complemento de aposentadoria somente ocorrerá quando da recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, motivo pelo qual deve ser afastada a incidência da mora; e) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, reafirmando não ser sucumbente no caso dos autos, motivo pelo qual deve ser afastada a sua condenação a título de honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, seja a referida verba distribuída igualmente entre as partes. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei 109/01, e 422 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028